Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723802-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MURILO ALVES DE OLIVEIRA, ARMANDO DA SILVA SOUZA, CRISTIAN FERREIRA VIANA, FUNDACAO SOLIDARISTA - FUNSOL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão (ID 12313391) que, na Ação de Conhecimento proposta em desfavor de Murilo Alves De Oliveira e outros, indeferiu a tutela de urgência requerida. Por meio de Petição (ID 16837381), a Procuradoria de Justiça informa que o D. Juízo a quo proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, motivo pelo qual pede seja declarado prejudicado o presente recurso. Em consulta aos autos principais (processo no 0732632-05.2019.8.07.0001), constatei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 25/5/2020 (ID 63780254 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator